Tribunal: STF
Processo: RHC 190015
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão por mim proferida nestes autos, por meio da qual neguei provimento a este recurso ordinário em ordem de habeas corpus, por entender que o acórdão recorrido não destoava do entendimento até então firmado em precedentes desta Suprema Corte (documento eletrônico 5).
    Neste agravo, a defesa sustenta, em síntese, que
    “[...] seja considerada, como base para o cálculo da remição, a quantidade de horas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a conclusão do Ensino Fundamental, ou seja, 3200 horas, que, aplicando-se a Recomendação 44/2013 do CNJ, serão divididas pela metade, chegando-se a um total de 1600 horas. 
    A discussão tem origem na redação dúbia do dispositivo da mencionada Recomendação, que deixa em dúvidas se os montantes ali indicados como base para a remição (1600 horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 para o ensino médio) são integrais ou ainda devem ser divididos pela metade” (pág. 3 do documento eletrônico 12).
    Ao final, pede que
    “[...] seja exercido o juízo de retratação […], com a concessão da ordem, deferindo-se a remição de 52 dias ao agravante em razão da aprovação parcial nas áreas de conhecimento do Ensino Fundamental” (pág. 11 do documento eletrônico 12).
    Pois bem.
    O § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.
    Reexaminado o tema, verifico que a tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica ao apenado.
    Esse é o novo entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, fixado a partir do julgamento do HC 190.806-AgR/SC, de minha relatoria, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM CONJUGAÇÃO COM A LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    I – A tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica à recorrente.
    II – Agravo regimental a que se dá provimento” (acórdão pendente de publicação).
    Com efeito, no caso, aplica-se o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas, como foi fundamentado na decisão agravada do STJ, conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ, devendo esse total ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA. Considerando que o paciente concluiu duas áreas do conhecimento do ensino fundamental, deve ele obter o direito ao desconto total de 52 dias de sua reprimenda.
    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (art. 317, § 2º, do RISTF), para dar provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). 
    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator